Tribunal: TJDFT
Processo: 0712344-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DÍVIDA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não há sentença extra petita quando a condenação defere exatamente o que foi requerido na inicial. Isso porque constata-se, na verdade, que se trata apenas da utilização de termos diversos da língua portuguesa que têm o mesmo objetivo prático, já que estornar os valores da fatura do cartão de crédito, como consta do dispositivo da sentença, tem o mesmo resultado prático que a declaração de inexistência de débitos, como requerido na inicial. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA.
2. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. No caso em análise, relata o autor que constatou o desaparecimento de seu cartão de crédito ao receber aviso de duas compras desconhecidas, uma no valor de R$ 2.500,00 e outra de R$ 3.000,00, tendo imediatamente entrado em contato para contestar. Acrescenta que recebeu a resposta do réu de que não haveria estorno das referidas compras. A sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a estornar as duas compras realizadas no montante de R$5.500,00.
4. Em suas razões recursais, o réu se limita a sustentar que tais transações são devidas porque realizadas via chip do cartão de crédito e autorizadas mediante senha pessoal e intransferível. No entanto, o banco não juntou aos autos provas de que a tecnologia utilizada nos cartões de crédito impede a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor, e ainda não demonstrou ter tomado qualquer providência para coibir atividade completamente incompatível com o perfil do consumidor, mantendo-se inerte mesmo com a ocorrência de operações realizadas em um período curto de tempo e de tal monta. Ademais, é fato notório, a dispensar provas, que fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos.
5. Nesse contexto, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava e que as compras foram feitas pelo consumidor (Precedente do STJ - REsp 727.843/SP).
6. À vista disso, afastado o fortuito externo, o banco responde objetivamente pelos danos materiais causados ao consumidor que teve realizadas, sem sua autorização, duas compras que totalizaram R$ 5.500,00, mediante a utilização de seu cartão de crédito extraviado. Nesse sentido: Acórdão 1366090, 07178438220218070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021.
7. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.